Tribunal: TJDFT
Processo: 0718586-98.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. INOVAÇÃO RECURSAL. JULGAMENTO CITRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. PARCELAMENTO DA DÍVIDA. IMPOSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO.
1. Não se conhece do apelo quanto às questões que não foram ventiladas na instância de origem, configurando verdadeira inovação recursal, sob pena de supressão de instância e violação do duplo grau de jurisdição.
2. Não há que se falar em julgamento citra petita quando a controvérsia tenha sido submetida e examinada pela sentença, ainda que de forma contrária ao entendimento da parte.
3. O parcelamento do valor devido não pode ser imposto pelo Poder Judiciário, uma vez que, segundo o disposto no art. 314 do CC, o credor não pode ser obrigado a receber em parcelas se assim não se ajustou.
4. Recurso parcialmente conhecido e improvido.